Tribunal: TJMT
Processo: 1032178-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032178-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO - CPF: 001.963.801-97 (AGRAVANTE), LABORATORIOS PFIZER LTDA - CNPJ: 46.070.868/0001-69 (AGRAVADO), TEREZINHA DE JESUS SOUZA COELHO - CPF: 792.443.191-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA –
INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1032178-31.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESPÓLIO DE

WALDERSON MORAES COELHO

AGRAVADO:

LABORATÓRIOS PFIZER LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0006241-55.1998.8.11.0041, ajuizada por LABORATÓRIOS PFIZER LTDA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante.

Em suas razões, aduz que “
Em que pese o costumeiro acerto do Juízo recorrido, fato é que restou caracterizada a desídia da Exequente – ora Agravada - tanto que duas decisões foram proferidas exortando-a à promover a localização do bem penhorado e responsabilizando-a pela não localização do bem, o que ocasionou até mesmo a suspensão do processo, com fulcro no art. (artigo 921, inciso III, §1o, do CPC)
”.

Destaca “
o entendimento jurisprudencial do STJ no sentido de que a existência de bem penhorado e a não determinação de suspensão do prazo prescricional por 01 (um) ano não impedem o início do prazo da prescrição intercorrente diante da desídia do credor
”.

Pontua que “
mesmo havendo bem penhorado desde 1999, o Juízo recorrido permitiu a deflagração do procedimento de prescrição intercorrente, no ano de 2023, através da decisão ID 116303872, que suspendeu o processo por 01 (um) ano, com fulcro no art. 921, III, §1o, CPC
”, todavia, defende que “
a deflagração do prazo da prescrição intercorrente ocorreu anteriormente, a partir da recusa da Agravada em custear a realização de perícia determinada ex officio para a localização e avaliação do bem penhorado
”.

Verbera que “
há uma clara prova de que em nenhum momento desses 26 anos de tramitação a Exequente-Agravada trouxe novos documentos ou contratou profissionais para viabilizar a localização do imóvel penhorado, mesmo com todas as provocações promovidas por este Juízo, pelo Juízo Deprecado e pelos valiosos oficiais de justiça
”, acrescentando que foram expedidas 6 (seis) cartas precatórias para tal finalidade, tendo metade retornado sem cumprimento “
pela mais absoluta desídia da Agravada (não pagamento de custas e ausência de movimentação) e a outra metade também por inércia da Agravada em fornecer documentos ou meios que viabilizasse ao Juízo Deprecado a localização do bem penhorado
”.

Assevera que “
em 09/05/2019 o Juízo Deprecado (ID 62794087 - Pág. 28/29) determinou a realização de perícia para a localização e avaliação do bem penhorado, intimando a Exequente-Agravada a pagar os honorários periciais
”, tendo então se sucedido “
uma sequência de omissões no pagamento dos honorários periciais
” por parte da Exequente, cuja inércia/omissão configura conduta desidiosa, a ensejar o início do prazo da prescrição intercorrente.

Cita, ainda, que “
durante os 26 (vinte e seis) anos de tramitação do processo executivo a Agravada sequer realizou busca de bens imóveis na comarca de residência do então Executado WALDERSON, assim como nunca realizou busca de veículos e sequer pediu penhora BACENJUD enquanto o devedor era vivo
”.

Nesses termos, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja reconhecida a prescrição intercorrente trienal no período de 03/07/2019 a 05/07/2024.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 320090377).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE WALDERSON MORAES COELHO contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0006241-55.1998.8.11.0041, ajuizada por LABORATÓRIOS PFIZER LTDA, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora Agravante.

Em que pese as alegações recursais, o inconformismo não prospera, na medida em que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício no sentido de que para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia e desídia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material.

Com efeito, defende o Recorrente que ocorreu a prescrição intercorrente trienal no período de 03/07/2019 a 05/07/2024, antes mesmo da decisão que suspendeu o processo por um ano, proferida

no ano de 2023, uma vez que a Exequente/Agravada teria por diversas vezes se omitido em custear a realização de perícia determinada
ex officio
para a localização e avaliação do bem penhorado.

Entretanto, como pontuado pelo julgador singular, diversas diligências foram postuladas pela parte Exequente e realizadas pelo Judiciário ao longo dos anos na tentativa de localizar o imóvel, todas infrutíferas, bastando se observar as diversas certidões de oficiais de justiça informando que não lograram êxito na localização do bem, de forma que, nesse contexto, a hesitação da empresa Exequente em arcar com honorários periciais de elevado valor (R$ 18.000,00)

para a realização de uma diligência de com remota probabilidade de sucesso não pode ser interpretada como mera desídia ou inércia injustificada da causa.

Outrossim, determinada a suspensão do feito executivo, e antes do prazo da prescrição intercorrente, peticionou a Agravada informando a localização de outros bens penhoráveis, requerendo sua constrição, penhora no rosto daqueles autos.

O cenário foi bem explicitado na decisão recorrida, cujo trecho ora transcrevo:

“A determinação para a realização de perícia em 2019 não surgiu de um processo estático,
mas sim como mais uma tentativa de solucionar um problema que se arrastava por mais de duas décadas: a impossibilidade fática de se localizar o imóvel dado em garantia.

O próprio Executado
reconhece que seis Cartas Precatórias expedidas ao longo dos anos retornaram sem cumprimento pelo mesmo motivo.

Nesse cenário, a hesitação da parte Exequente em arcar com honorários periciais de valor vultoso (R$ 18.000,00, conforme mencionado em sua impugnação) para uma diligência de "remota probabilidade de êxito"
não pode ser interpretada como desídia ou paralisação injustificada da causa.

Isso porque,
não se pode perder de vista que a execução deve ser útil e eficiente, e insistir em uma medida com alto custo e baixa chance de sucesso iria de encontro a esses princípios.

E, no caso, ressalto que,
apesar da indicação do bem e da apresentação de mapas e coordenadas pelo Executado como "guia para localização do bem", o imóvel de terceiro dado em garantia "JAMAIS FOI LOCALIZADO" pelo credor, tornando impossível sua avaliação e posterior expropriação.

Portanto, a alegada "falta de diligência eficiente" na localização do imóvel
deve ser entendida no contexto da impracticabilidade de efetivar a penhora sobre um bem cujas informações de localização se mostraram falhas ou insuficientes desde a origem, apesar dos esforços da Exequente em tentar suprir as lacunas.

Diante do cenário de infrutíferas tentativas de localização e dos custos exorbitantes para uma perícia com pouca chance de sucesso é que
foi proferida decisão suspendendo a execução e o prazo da prescrição intercorrente (id. 116303872 – 28/04/2023).

E,
antes do decurso do prazo prescricional trienal
, a Exequente peticionou nos autos (id. 183416141),
informando a localização de bens penhoráveis no inventário do devedor e requerendo a penhora no rosto daqueles autos.

Não há, portanto, que se falar em prescrição intercorrente
”.

Logo, ausente desídia da parte Exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material, não há falar em ocorrência de prescrição intercorrente.

A propósito, colaciono recentes julgados da Corte Cidadã:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APURAÇÃO DE EFETIVA INÉRCIA DO CREDOR. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DESÍDIA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ reconhece que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente, não bastando o mero lapso temporal
. (...) Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.756.834/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025.)
(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1
. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie. Incidência da Súmula 83 do STJ
. 1.1. Para rediscutir se houve, ou não, desídia da parte exequente seria necessário o revolvimento das provas dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do STJ. 2. A Lei n. 14,195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC/2015), é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação. Precedente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.728.583/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.)
(destaquei)

E deste Sodalício:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO PROCESSUAL DO CREDOR E DEMORA ATRIBUÍDA À MOROSIDADE JUDICIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em cédula de crédito bancário. Os embargantes alegam paralisação do processo entre 2012 e 2021, sustentando prescrição intercorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de prescrição intercorrente diante de suposta inércia do exequente por longo período. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado examinou os argumentos, registrando que o credor promoveu diligências ao longo da execução, ainda que com lapsos temporais. 4. A demora no andamento processual decorreu de causas estruturais da Justiça, não de abandono do credor, aplicando-se a Súmula 106/STJ. 5
. A prescrição intercorrente exige inércia inequívoca do exequente, o que não se verificou.
6. O art. 921, §4o, do CPC, incluído pela Lei no 14.195/2021, não se aplica retroativamente ao caso. 7. Ausência de omissão ou contradição. Pretensão recursal traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A configuração da prescrição intercorrente exige inércia inequívoca do credor, não caracterizada quando há diligências, ainda que espaçadas, ou quando a demora decorre de morosidade judicial
. 2. O art. 921, §4o, do CPC, introduzido pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a fatos anteriores à sua vigência. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito já apreciado.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §3o, VIII; CPC, arts. 921, §4o, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJMT, EDcl no AI 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025. (N.U 1020960-06.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO QUE REJEITA A TESE E DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – AUSÊNCIA DE INÉRCIA INJUSTIFICADA DO EXEQUENTE – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS COMPROVADAS – PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL – CONSTRIÇÃO REVERSÍVEL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A prescrição intercorrente não se configura automaticamente pelo simples decurso do prazo legal, exigindo demonstração inequívoca da inércia injustificada do exequente por lapso superior ao da prescrição aplicável à espécie.
Nos casos em que o credor promove diligências processuais, ainda que de forma espaçada, e não permanece inerte por período contínuo superior ao prazo legal, não se reconhece a prescrição intercorrente, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 106/STJ) e deste Tribunal. A alegação de que os atos praticados pelo credor seriam meramente formais demanda análise aprofundada do histórico processual, incompatível com a cognição sumária própria da decisão liminar em sede de agravo. Inexistindo demonstração inequívoca de que a demora no andamento do feito decorreu de desídia exclusiva do exequente, e sendo a eventual constrição patrimonial medida reversível, deve ser indeferido o pedido de efeito suspensivo, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. (N.U 1021674-63.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, Publicado no DJE 27/08/2025)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025